Tribunal: TJPA
Processo: 0808017-20.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808017-20.2022.8.14.0401

APELANTE: ALLAN SIDNEY PEREIRA TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0808017- 20
.2022.8.14.0401

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: ALLAN SIDNEY PEREIRA TAVARES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, §1º, III, DO CP). PERDA DENTÁRIA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. TESE DEFENSIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL. CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR COMPATÍVEL COM OS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE SUPORTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
ALLAN SIDNEY PEREIRA TAVARES
condenado à pena
01 (um) ano de reclusão
,
pela prática do crime de
Lesão Corporal de Natureza Grave
,
a ser cumprida em
regime

inicial aberto
,
pela prática do crime tipificado no art. 129, §1º, III, do CPB. A pena privativa de liberdade foi substituída pela suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, condicionada à prestação de serviços à comunidade, conforme determinação da Vara de Execuções Penais. Por fim, foi garantido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

I.

Questão em discussão

A defesa alega e requer:

1.1

Absolvição do apelante
por ausência
de justa causa e com fundamento na presunção de inocência.

1.2

Subsidiariamente,
reclassificação do delito para lesão corporal leve
(art. 129, caput, do CP), com aplicação da pena correspondente.

1.3

Afastamento da condenação por danos materiais
, ante a ausência de prova do nexo causal entre a conduta do apelante e o prejuízo alegado.

1.4

Razões de decidir

1.

A alegação defensiva de ausência de justa causa e insuficiência de provas não merece acolhimento, pois, embora sustente que o laudo pericial apenas comprove a materialidade e que não há identificação segura do autor, a vítima prestou depoimento claro e coerente, apontando o apelante como autor do arremesso da garrafa que lhe causou a lesão, versão corroborada por testemunhas presenciais e pelo policial que atendeu à ocorrência. A versão do réu, de que teria sido empurrado, é isolada e sem respaldo nos autos. A jurisprudência do STJ e do TJPA admite a condenação com base na palavra da vítima quando confirmada por outros elementos de prova.

2.

A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal leve, alegando ausência de dolo e que o uso de prótese afastaria a debilidade permanente. No entanto, o laudo pericial atesta de forma clara a existência de debilidade permanente da função mastigatória, o que caracteriza lesão corporal grave nos termos do art. 129, §1º, III, do Código Penal, conforme jurisprudência do STJ. Além disso, o arremesso de garrafa em ambiente aglomerado revela dolo eventual, afastando a alegação de acidentalidade. Assim, não há fundamentos para a desclassificação, devendo ser mantida a tipificação fixada na sentença.

3.

A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais deve ser mantida, pois há nos autos comprovação dos gastos da vítima com o tratamento odontológico decorrente da lesão, bem como laudo pericial que atesta a debilidade permanente da função mastigatória. Nos termos do art. 387, IV, do CPP, é legítima a fixação de valor mínimo para reparação dos danos quando presentes prova do prejuízo, autoria e nexo causal, como no caso. Ademais, o pedido foi expressamente formulado pelo Ministério Público e fundamentado em elementos concretos, afastando a alegada ausência de justificativa.

III - Dispositivo e tese

1-

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

A sentença deve ser mantida, pois o conjunto probatório demonstra de forma suficiente a autoria e a materialidade da lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1º, III, do Código Penal, com base no depoimento firme da vítima, corroborado por testemunhas e pelo policial que atendeu à ocorrência. O laudo pericial comprova a debilidade permanente da função mastigatória, afastando a tese de lesão leve e configurando dolo eventual na conduta do réu. Quanto à indenização por danos materiais, restaram comprovados o dano, o nexo causal e o pedido do Ministério Público, sendo legítima sua fixação conforme o art. 387, IV, do CPP. Assim, o recurso deve ser conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes
:

Art.
159, §1º, III do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

(
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00039566020198140012 20738775, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - REsp: 1620158 RJ 2015/0233136-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/09/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2016).

(STJ - AgRg no REsp: 1882609 MS 2020/0164074-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor(a) Desembargador(a) _______________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da
Apelação Criminal
interposta por
ALLAN SIDNEY PEREIRA TAVARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime de

Lesão Corporal de Natureza Grave,
como incursos nas sanções do art. 159, §1º, inciso III, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em
regime

inicial aberto
,
pela prática do crime tipificado no art. 129, §1º, III, do CPB. A pena privativa de liberdade foi substituída pela suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, condicionada à prestação de serviços à comunidade, conforme determinação da Vara de Execuções Penais. ainda, foi garantido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Além da reprimenda penal, foi imposta ao réu a obrigação de reparar os danos materiais suportados pela vítima, no valor de
R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais)
, com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

Consta nos autos que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia (ID: 21056227) em 05 de agosto de 2022, contra
Allan Sidney Pereira Tavares
, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, §1º, III, do CPB, em razão de fatos ocorridos no dia 03 de abril de 2022, por volta das 21h15, durante evento festivo no qual também se encontrava a vítima, Rafael Giovani Hansseler Saldanha.

Conforme descrito na peça acusatória, o denunciado, posicionado em área distinta da do ofendido, teria arremessado uma garrafa de vidro, a qual atingiu a região bucal da vítima, provocando-lhe a perda de um dente e, como consequência, uma debilidade permanente da função mastigatória, circunstância comprovada por laudo pericial constante nos autos (ID:

21056215 - Pág. 12/13).

A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2022 (ID: 21056227 - Pág. 01/02), dando início à instrução processual, a qual transcorreu com plena observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Em alegações finais
(ID
21056383
)
, Ministério Público

requereu a condenação do réu Allan Sidney

Pereira Tavares nas sanções punitivas

do art. 129, § 1º inc. III do CPB, bem

como a reparação dos danos causados pela infração,

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, conforme o artigo 387, inciso IV, do CPP.

O assistente de acusação, em suas alegações finais ID 21056390, tal qual o RMP, requereu a condenação do réu Allan Sidney

Pereira Tavares nas sanções punitivas

do art. 129, § 1º inc. III do CPB, bem como a reparação dos danos causados pela infração,

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, conforme o artigo 387, inciso IV, do CPP.

Concluída regularmente a instrução processual, sobreveio sentença condenatória em 08 de março de 2024 (ID: 21056396 -Pág. 01 a 10), julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu,

Allan Sidney Pereira Tavares
pela prática do crime previsto no art. 159, §1º, III do CPB.

O apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 129, §1º, III, do CP
, sendo a pena substituída pela suspensão condicional por 02 (dois) anos, com a condição de prestação de serviços à comunidade.

Foi-lhe assegurado o
direito de recorrer em liberdade
. Ademais, foi condenado ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.490,00
, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Inconformada com a r. sentença, a Defesa interpôs Recurso de Apelação, juntamente com suas razões recursais (ID:

21056397 - Pág. 01 a 04), em 25 de abril de 2024, requerendo:

·

Absolvição do apelante por falta de justa causa e com base na presunção de inocência.

·

Subsidiariamente, reclassificação para lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), com aplicação da pena correspondente.

·

Afastamento da condenação por danos materiais, por ausência de prova do nexo causal entre a conduta e o prejuízo alegado.

Em contrarrazões apresentadas em 10 de maio de 2024 (ID: 20715464 -Pág. 01 a 08), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso do apelante. Posteriormente, o assistente de acusação apresentou Contrarrazões, em 10 de maio de 2024 (ID: 21056417 - Pág. 01 a 09).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou em 09 de agosto de 2024 (ID:

21340779 - Pág. 01 a 05) pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de _______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA FUNDADA NA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

A Defesa sustenta, em sede recursal, que os depoimentos restados pela vítima e pelas testemunhas de acusação seriam insuficientes para comprovar a materialidade e, sobretudo, a autoria do delito.

Alega que o único elemento material é o laudo pericial que atesta a perda de um dente pela vítima, mas que tal documento, por si só, não indica quem seria o autor da lesão.

Destaca, ainda, que não há testemunhos claros ou gravações que identifiquem o agente do fato, considerando que o evento ocorreu em local com aglomeração de pessoas, o que dificultaria a atribuição precisa da conduta ao réu.

Com base nesses argumentos, requer a absolvição do apelante com fundamento na ausência de justa causa e na insuficiência de provas, invocando os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Tais alegações não merecem acolhida
.

O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação. A vítima prestou depoimento claro, coerente e seguro em juízo, identificando o apelante como autor do arremesso da garrafa que lhe atingiu a boca, provocando-lhe a lesão grave.

Esse relato é
confirmado por testemunhas presenciais
, quais sejam, o policial militar que atendeu a ocorrência e afirmou que o réu assumiu ter arremessado a garrafa, bem como pela testemunha civil que presenciou a ação.

Embora o apelante alegue que teria sido empurrado e não teve a intenção de atingir a vítima,
essa versão é isolada e não encontra respaldo nas demais provas
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
condenação com base na palavra da vítima
, quando esta é corroborada por outros elementos dos autos, o que é precisamente o caso em exame, em casos análogos ao aqui apresentado.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2.
A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima
, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024). Grifei.

Seguindo esse entendimento o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fixou sua jurisprudência. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 129, § 1º, INCISOS I E II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPROCEDÊNCIA
.
DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA, ALIADOS AO LAUDO PERICIAL. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS
. REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 129, § 4º DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, incisos I e II, do CPB) pelos depoimentos testemunhais e laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2.
Da mesma forma, inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CPB), quando demonstradas as qualificadoras do perigo de vida e da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias
. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art . 129, § 4º do CPB, é incabível quando, após o exame do acervo probatório contido nos autos, não resta comprovada a violenta emoção em razão de injusta provocação da vítima. Ademais, as agressões verbais prévias à vítima não servem como justificativa para a agressão física posteriormente praticada pelo réu, dada a falta de proporcionalidade entre a agressão verbal e lesão corporal sofrida pelo ofendido. 4. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 08 a 15 do mês de julho do ano de 2024.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 08 de julho de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00039566020198140012 20738775, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Constata-se que a materialidade delitiva está plenamente comprovada nos autos, especialmente pelo laudo pericial que atesta a perda dentária da vítima.

A autoria restou confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados sob o crivo do contraditório, os quais convergem no sentido de que o apelante foi o responsável pelo arremesso da garrafa que causou a lesão.

Diante da solidez do conjunto probatório e da ausência de dúvidas razoáveis quanto à autoria, mostra-se incabível a pretensão absolutória, devendo ser preservada a condenação imposta em primeiro grau.

2 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE NATUREZA LEVE.

A Defesa, de forma subsidiária,
requer a desclassificação da infração penal para o crime de lesão corporal leve
, previsto no caput do art. 129 do CPB, sob o argumento de que o fato ocorreu em ambiente aglomerado e que, por isso, o arremesso da garrafa poderia ser interpretado como ato não intencional.

Alega também que a colocação de prótese dentária afastaria a existência de debilidade permanente, tornando a lesão de natureza apenas leve ou temporária. Por fim, pleiteia, caso mantida a condenação, que a pena seja fixada no mínimo legal.

Ocorre que
tais argumentos não merecem acolhimentos
.

A jurisprudência consolidada do
STJ
entende que a perda de dente configura lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, §1º, III, do CP, por afetar de forma permanente a função mastigatória, ainda que a recomposição estética por prótese seja possível.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PERDA DE DENTES. DEBILIDADE PERMANENTE
. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1.
A deformidade permanente prevista no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal é, segundo a doutrina, aquela irreparável, indelével. Assim, a perda de dois dentes, muito embora possa reduzir a capacidade funcional da mastigação, não enseja a deformidade permanente prevista no referido tipo penal, mas sim, a debilidade permanente de membro, sentido ou função, prevista no art. 129, § 1º, III, do Código Penal
. 2. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, diante das circunstâncias do delito - modo brutal de execução (mesmo depois de derrubar a vítima, "continuou a acelerar o veículo que conduzia arrastando a moto e o piloto desta" - fl. 85) - e das consequências do crime - "extenso e certamente doloroso tratamento [...] com a realização de quatro intervenções cirúrgicas". 3. Fixada a pena privativa de liberdade do recorrente em 1 ano e 4 meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 4 anos, e transcorridos mais de 4 anos entre o fato (22/12/2008) - época em que era permitido ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa - e o recebimento da denúncia (12/12/2008), o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente é a medida que se impõe. 4. Recurso provido. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. (STJ - REsp: 1620158 RJ 2015/0233136-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/09/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2016). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL GRAVE
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE
.
PERDA DE DOIS DENTES
. DOENÇA PREEXISTENTE QUE CAUSA PERDA PRECOCE DOS DENTES. CONCAUSA ANTERIOR RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DO CRIME NA FRENTE DE CRIANÇA DE 6 ANOS DE IDADE, FILHO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA FINAL SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2.
A existência de concausa anterior relativamente independente não impede a condenação pelo crime de lesão corporal grave, isso porque, caso a conduta do agente fosse mentalmente suprimida, a vítima não teria perdido os dois dentes naquele momento
. 3.
Destaca-se, ainda, que o sentenciante entendeu que a perda dos dois dentes "encontra-se no desdobramento causal das agress[ões] sofridas
".
Assim, de rigor a condenação pelo crime de lesão corporal grave
. 4. A prática do delito na presença de criança de 6 anos de idade, filha do agravante e da vítima, justifica a consideração negativa da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime. 5. Não há falar em ocorrência de bis in idem pela incidência da agravante do art. 61, II, f, do CP, tendo em vista que o agravante não foi condenado pelo art. 129, § 9º, do CP, e sim pelo § 1º do mesmo dispositivo legal. 6. O regime inicial fechado deve ser mantido ante o quantum final da reprimenda (superior a 4 anos de reclusão) e a consideração negativa de circunstâncias judiais desfavoráveis. 7. Recurso improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1882609 MS 2020/0164074-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023). Grifei.

No presente caso, o laudo pericial constante nos autos (Laudo nº 2022.01.003666- TRA) é claro ao atestar a debilidade permanente (ID: 21056215 - Pág. 12/13), realizado em 04 de abril de 2002, afastando a tese defensiva de lesão temporária ou reversível.

Ademais, a conduta de arremessar uma garrafa de vidro em direção incerta, em meio a uma aglomeração de pessoas, revela assunção do risco do resultado, caracterizando dolo eventual. Tal comportamento imprudente e perigoso, confirmado por testemunhas presenciais e pelo próprio réu, não permite acolher a alegação de ausência de dolo ou mera acidentalidade.

Dessa forma,
não há elementos que justifiquem a pretendida desclassificação
, devendo ser mantida a tipificação jurídica fixada na sentença, bem como a pena aplicada, que observa os critérios da legalidade, proporcionalidade e individualização.

3 – DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

Por fim, a Defesa questiona a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, argumentando que a sentença não teria apresentado fundamentação suficiente quanto ao nexo causal entre a conduta do réu e os prejuízos econômicos suportados pela vítima. De forma subsidiária,
requer a exclusão do valor fixado
.

No entanto, a
pretensão não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, é plenamente possível que o juiz criminal fixe, na sentença condenatória, valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que haja elementos nos autos que justifiquem o arbitramento.

No caso comento, há comprovação documental dos gastos realizados pela vítima com o tratamento odontológico, (ID: 21056292 - Pág.

01/02), anexado em 18 de setembro de 2023, diretamente relacionados à lesão sofrida (perda de um dente), cuja gravidade foi reconhecida mediante laudo pericial conclusivo (Laudo nº 2022.01.003666- TRA) (ID: 21056215 - Pág. 12/13), quanto à debilidade permanente da função mastigatória.

A alegação de ausência de nexo causal não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório demonstra que o dano decorreu de forma direta e imediata da conduta atribuída ao réu, devidamente reconhecida na sentença condenatória.

Além disso, o Ministério Público formulou pedido expresso de reparação, sendo atendido pelo juízo com base em provas concretas dos autos.

Assim, restando comprovado o dano, a autoria e o nexo causal, é legítima a fixação da indenização, não havendo vício ou excesso que justifique a reforma da sentença nesse ponto. A condenação ao ressarcimento dos danos materiais deve, portanto, ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial de (ID:
21340779
- Pág.01 a 05),
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NÃO CONCEDO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025